Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748399-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0707181-18.2023.8.07.0007, movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, tendo como interessado PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA. A decisão agravada (ID no 252428932, PJe-1) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor do coexequente, sob o fundamento de que o processo estaria extinto pelo pagamento e inexistiria comprovação de prejudicialidade externa. A demanda originou-se do cumprimento de sentença ajuizado por Adelson Ataídes de Oliveira e Pedro Gurgel de Oliveira contra o BANCO DO BRASIL S/A, no qual foi bloqueado o valor de R$ 110.422,91 (ID no 233998756, PJe-1). O agravante requereu o sobrestamento do processo, alegando a existência de ação autônoma (processo no 0723310-30.2025.8.07.0007) que discute a falsidade das cártulas que originaram o crédito executado, apontando risco de levantamento indevido dos valores. Inconformado com a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, o agravante interpôs o presente recurso (ID no 78032292), sustentando que a decisão é gravemente prejudicial, pois permite o levantamento de valores cuja origem é objeto de ação judicial de falsidade, configurando risco concreto de dano irreversível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição e/ou levantamento do alvará eletrônico em favor do interessado, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação que discute a validade das cártulas. Argumenta que o levantamento prematuro dos valores pode gerar dano irreparável e tornar inócua eventual decisão favorável na ação de falsidade, sendo recomendável a prudência processual para evitar prejuízos e garantir o resultado útil do processo. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No caso em exame, embora o agravante sustente que há risco de levantamento indevido de valores bloqueados (R$ 110.422,91 – ID no 233998756, PJe-1), cuja origem estaria sendo discutida em ação autônoma que versa sobre a falsidade das cártulas que embasaram o crédito executado (processo no 0723310-30.2025.8.07.0007). Requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores até o julgamento do presente recurso. Contudo, conforme consta dos autos e em pesquisa ao citado processo, a ação que discute a falsidade das cártulas foi extinta sem a resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de ocorrência da coisa julgada, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa. A existência de coisa julgada material sobre a validade dos documentos que originaram o crédito executado torna legítima a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, não se verificando, portanto, risco de dano irreversível ou plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida de urgência. Senão vejamos trecho da sentença que extinguiu o feito: “(...) Verifica-se que o autor busca rediscutir em ação autônoma questões já definitivamente decididas em processo anterior, que tramitou regularmente e transitou em julgado, configurando manifesta falta de interesse de agir. O interesse processual pressupõe a necessidade de intervenção do Poder Judiciário e a adequação do meio processual escolhido. No caso em tela, inexiste tal necessidade, uma vez que a pretensão deduzida encontra-se obstada pela autoridade da coisa julgada material, consagrada no art. 502 do CPC. O título executivo judicial decorrente de ação monitória constitui decisão coberta pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão por meio de ação autônoma. As questões alegadas pelo autor - nulidades processuais, irregularidades na quantificação, excesso de execução - deveriam ter sido deduzidas na oportunidade processual adequada, seja nos embargos à monitória, seja na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o momento processual oportuno. A via processual eleita mostra-se inadequada para o fim pretendido, pois o ordenamento jurídico não admite a propositura de ação autônoma para rediscutir matérias acobertadas pela coisa julgada, salvo nas hipóteses excepcionais da ação rescisória, cujos rigorosos pressupostos não se verificam no caso concreto. Aplica-se, na espécie, o princípio da eventualidade e a teoria da preclusão, segundo os quais tanto o dedutível quanto o deduzido ficam abrangidos pela coisa julgada, impedindo nova discussão em processo autônomo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se admite ação autônoma para discutir questões cobertas pela coisa julgada, caracterizando ausência de interesse processual. Ademais, eventual alegação de fatos supervenientes não afasta a coisa julgada quando se trata, em verdade, de matérias que poderiam ter sido conhecidas e arguidas no momento processual adequado, não se configurando superveniência apta a justificar nova demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso III c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de interesse processual.” (Com destaques) Assim, embora o processo ainda dependa de julgamento de apelação, apresentada pela parte agravante, não vejo razões para o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo. Ademais, nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada e o credor interessado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador